Tribunal: TJDFT
Processo: 0720074-75.2022.8.07.0007
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-06
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. REVELIA. NÃO COMPARECIMENTO À AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. PRECLUSÃO TEMPORAL. ANÁLISE DE MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA E QUESTÕES DE DIREITO. CONEXÃO. NÃO CONFIGURADA. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso interposto pela parte ré contra sentença que julgou procedentes os pedidos para condenar a requerida ao pagamento de R$ 22.944,36 e ao pagamento R$ 4.000,00, a título de indenização por danos morais. Em suas razões, o recorrente sustenta a nulidade da sentença, pois a Juíza Singular decretou a revelia em razão de não ter comparecido à audiência de conciliação e não ter apresentado contestação, contudo, afirma que compareceu à primeira audiência de conciliação e apresentou contestação. Alega que a decretação da revelia não implica em imediata abreviação do procedimento, com a realização do julgamento antecipado.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Foram apresentadas contrarrazões.
III. Nos Juizados Especiais a revelia somente deve ser decretada quando o réu não comparecer à audiência de conciliação ou de instrução e julgamento, a teor do art. 20 da Lei n. 9.099/95. No caso, da análise dos autos, verifica-se que o réu compareceu à primeira audiência de conciliação que foi remarcada a pedido das partes, saindo o réu intimado da nova data. Contudo, o réu não compareceu à audiência ou apresentou qualquer justificativa para tanto. Além disso, apesar de o réu alegar ter apresentado contestação, constata-se que não há peça de defesa nos autos.
IV. Quanto à alegação de que a decretação da revelia não implica em abreviação do procedimento, tem-se que o juiz é o destinatário das provas, cabendo a ele verificar se os elementos constantes dos autos são suficientes para o deslinde da controvérsia e a necessidade ou não de dilação probatória.
V. A inércia da parte em apresentar defesa gera preclusão temporal para fazê-lo. Portanto, não se permite, em sede de recurso, a rediscussão dos fatos contra os quais não se insurgiu quando devidamente intimado para contestar, sendo permitida apenas a análise das matérias de ordem pública e das questões de direito.
VI. O recorrente sustenta a necessidade de reunião da presente ação e da ação que tramita no Tribunal de Justiça de Goiás, contudo, são relações jurídicas distintas, sem conexão entre si. Com efeito, na presente ação, ajuizada pelo promitente comprador de imóvel (ora autor) contra o promitente vendedor (ora réu), a pretensão é de indenização por danos materiais e danos morais. Na segunda ação a pretensão é a cobrança de taxas condominiais não pagas referente a período anterior à venda do imóvel, ajuizada pelo Condomínio inicialmente contra o ora réu, que veio a ser substituído pelo ora autor.
VII. As causas de pedir são distintas, fundadas em fatos, fundamentos e relações jurídicas diversas. Além disso, os pedidos não tem relação entre si, logo, não há conexão.
VIII. Quanto à alegação de que haveria enriquecimento sem causa do autor, esta não deve prosperar, porquanto a oitava cláusula, parágrafo quarto (ID 50437648 – Pág. 28) do contrato particular de promessa de compra e venda firmado entre as partes dispõe expressamente que o promitente comprador fica responsável pelos débitos referentes ao condomínio a partir da data inicial do contrato 03 de junho de 2020, do que se depreende que todo débito anterior é de responsabilidade do promitente vendedor. Portanto, a sentença deve ser mantida.
IX. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno o recorrente vencido ao pagamento de custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% do valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei n. 9.099/95.
X. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.